Tribunal: TJMT
Processo: 1012678-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INEFICAZES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão diante da apreensão de pequena quantidade de droga (5,356g de cocaína), a ausência de fundamentação idônea na decisão judicial e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apreensão de quantidade ínfima de droga inviabiliza a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão judicial carece de fundamentação concreta; (iii) determinar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida, embora reduzida, não afasta, por si só, a gravidade concreta do delito nem torna ilegal a prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos que indicam o envolvimento com o tráfico, como o modo de acondicionamento da substância (quatro pinos) e a confissão do paciente quanto à mercancia.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na existência de boletins de ocorrência anteriores relacionados ao tráfico, descumprimentos de medidas cautelares anteriores e risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos legais do art. 312 do CPP.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas se revela inadequada diante do histórico de reincidência específica e reiterado descumprimento de ordens judiciais pelo paciente, o que evidencia a ineficácia de medidas alternativas à prisão.
6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade de custódia preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculum libertatis, conforme enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de pequena quantidade de droga não afasta a gravidade concreta do delito de tráfico nem torna ilegal a prisão preventiva quando presentes indícios de mercancia.
2. A decisão judicial que decreta prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia em elementos específicos do caso, como reincidência, confissão e modo de acondicionamento da substância.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se justifica quando evidenciado o descumprimento reiterado de determinações judiciais e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da presença do periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; STJ, AgRg no HC 874.000/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2024; TJPR, HC 0084409-82.2023.8.16.0000; TJMT, HC 1008037-45.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012678-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ALMIR LEMES PERES - CPF: 067.342.991-12 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INEFICAZES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão diante da apreensão de pequena quantidade de droga (5,356g de cocaína), a ausência de fundamentação idônea na decisão judicial e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apreensão de quantidade ínfima de droga inviabiliza a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão judicial carece de fundamentação concreta; (iii) determinar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida, embora reduzida, não afasta, por si só, a gravidade concreta do delito nem torna ilegal a prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos que indicam o envolvimento com o tráfico, como o modo de acondicionamento da substância (quatro pinos) e a confissão do paciente quanto à mercancia.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na existência de boletins de ocorrência anteriores relacionados ao tráfico, descumprimentos de medidas cautelares anteriores e risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos legais do art. 312 do CPP.

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas se revela inadequada diante do histórico de reincidência específica e reiterado descumprimento de ordens judiciais pelo paciente, o que evidencia a ineficácia de medidas alternativas à prisão.

6.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade de custódia preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculum libertatis, conforme enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de pequena quantidade de droga não afasta a gravidade concreta do delito de tráfico nem torna ilegal a prisão preventiva quando presentes indícios de mercancia.

2.

A decisão judicial que decreta prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia em elementos específicos do caso, como reincidência, confissão e modo de acondicionamento da substância.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se justifica quando evidenciado o descumprimento reiterado de determinações judiciais e o risco concreto de reiteração delitiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva diante da presença do periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659; STJ, AgRg no HC 874.000/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2024; TJPR, HC 0084409-82.2023.8.16.0000; TJMT, HC 1008037-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Vinicius Borges
, em favor de
Almir Lemes Peres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Colhe-se

desta impetra
çã
o

que

o paciente foi preso em flagrante no dia 06/04/2025, cuja cust
ó
dia foi convertida em preventiva no Auto de Pris
ã
o em Flagrante n. 1001895-58.2025.8.11.0086, pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a
“quantidade total de droga apreendida foi de apenas 5,356g (cinco gramas e trezentos e cinquenta e seis miligramas) de cocaína — quantidade ínfima, compatível com o consumo pessoal, e que não se encontrava na posse direta do paciente, sendo ele apenas apontado verbalmente por um terceiro como possível fornecedor.”

Registra que a prisão preventiva do paciente é desproporcional e que no caso em debate é plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6o, e art. 319, do CPP.

Com base nessas razões, postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões que se encontram na decisão encartada ao id. 282332385.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora detalhou o histórico delitivo do paciente, destacando a reincidência específica e o reiterado descumprimento de medidas cautelares (id. 284797388).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 Razões da impetração. 1. Sustenta o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente por meio de uma decisão que carece de fundamentação idônea, argumentando para tanto que a quantidade de entorpecentes apreendido é ínfima e não pode embasar o decreto prisional, sendo no presente caso suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública, nem tanto pela quantidade de entorpecentes apreendido, mas para evitar a reiteração criminal; paciente já teve a liberdade provisória concedia em pelo menos três oportunidades, em outras ações penais, e ainda assim descumpriu as cautelares diversas da prisão imposta em seu desfavor e voltou a delinquir, comentando delito da mesma espécie; fator este que demonstra a sua recalcitrância delitiva e reforça a necessidade de manutenção do claustro cautelar. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de writ constitucional impetrado por Marcos Vinicius Borges, em favor de
Almir Lemes Peres
, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou sua prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do crime imputado (tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06) e risco de reiteração delitiva.

A impetração se desenvolve sob três fundamentos principais, os quais passo a enfrentar de forma individualizada:

I – Da quantidade ínfima de droga e a alegada ilegalidade da prisão:

A defesa sustenta que a prisão se funda sobre quantidade inexpressiva de entorpecente (5,356g de cocaína), o que por si inviabilizaria a segregação cautelar, notadamente quando ausentes outros elementos que demonstrem periculosidade concreta.

Todavia, não assiste razão ao impetrante. A jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade de droga, embora relevante, não é o único vetor de análise da legalidade da prisão cautelar,
verbis
:

“
A pequena quantidade de maconha apreendida, inferior a 40g, não impede, por si só, a caracterização do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STF. A presunção de uso pessoal pode ser afastada quando há indícios de mercancia, como a apreensão de dinheiro em cédulas pequenas, antecedentes criminais ou depoimentos que vinculem o agente ao tráfico
. 6. Não há carência na fundamentação acerca dos elementos concretos a fundamentara reiteração criminosa do paciente.7.
A pequena quantidade de droga não descaracteriza a gravidade concreta do delito
. 8. A via do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas sobre a destinação do entorpecente apreendido, devendo tal questão ser analisada durante instrução processual. 9. As condições pessoais do paciente, por si só, não bastam para a concessão da ordem e a revogação da prisão preventiva (com fixação de medidas cautelares diversas da prisão). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida parcialmente. Tese de julgamento: A apreensão de pequena quantidade de droga não descaracteriza o crime de tráfico de drogas quando presentes indícios de mercancia e nem retira a gravidade concreta do delito. A conclusão quanto à destinação da droga apreendida em poder do paciente é matéria que não comporta análise na seara eleita. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; TJPR, HC 0084409-82.2023.8.16.0000; STJ, AgRg no HC 874.000/SP,rel. Min. Antonio SaldanhaPalheiro, 2024. (
TJPR 00901576120248160000, Rel. Lourival Pedro Chemim, 4a Câmara Criminal, j. em 28/10/2024, Data de Publicação: 28/10/2024). Destacamos.

No caso em debate nesta impetração, embora a substância apreendida tenha peso inferior a 6g, sua
forma de acondicionamento (quatro pinos) e a confissão do próprio paciente quanto à venda da droga
revelam, ao menos em sede de cognição sumária, envolvimento direto com a traficância, afastando o argumento da ínfima ofensividade.

Ademais, deve-se registrar que
não há irrelevância penal na conduta do tráfico de drogas, independentemente da quantidade
, consoante entendimento sedimentado em voto de minha relatoria:

“A prática do tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ainda que envolva pequena quantidade de entorpecentes, pode justificar a prisão preventiva quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.”
(N.U 1009344-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

II – Da suposta ausência de fundamentação idônea:

O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo utilizado meras fórmulas genéricas e desprovidas de análise do caso específico.

No entanto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta, amparando-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública eis que o juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva ressaltou que

“
a lista de envolvimentos do fragranteado (id. 189687377), apresentada pela autoridade policial, contendo boletins de ocorrência também por delitos de tráfico de drogas, demonstrando tratar-se de pessoa dedicada a atividades ilícitas, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva.
”
(decisão encartada ao id. 281786395 – p. 62/65).

A decisão hostilizada e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, destacaram, também, o modo de acondicionamento da droga apreendida; a confissão do paciente quanto à venda de substâncias entorpecentes; a existência de histórico
de reincidência em condutas delitivas similares
, com
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, indicando, portanto,
elementos concretos que revelam a presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, como exige o art. 312 do CPP.

III – Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas:

A defesa requer, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP, aduzindo tratar-se de providência menos gravosa e igualmente eficaz.

Contudo, a análise dos antecedentes e condutas pretéritas do paciente revela justamente o oposto. Em ao menos quatro ocasiões anteriores (autos n.o 1000819-38.2021, 1004241-84.2022, 1001087-87.2024, e 1004445-60.2024), o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e reiteradamente descumpriu as medidas impostas.

Houve, inclusive, descumprimento específico da proibição de frequentar bares, sendo a prisão atual efetuada justamente em um bar às 22h, conforme informado pelo juízo de origem (id. 284797388).

A reincidência específica e o completo desprezo às determinações judiciais afastam, com clareza solar, a aplicabilidade de medidas substitutivas. É o que também reconheceu o TJMT:

“A reiteração específica em crime da mesma natureza justifica, por si só, a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. A ineficácia anterior de medidas cautelares alternativas impede sua substituição à prisão preventiva em nova imputação penal idêntica.”
(TJMT – HC 1008037-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 10/04/2025)

Nesse sentido, tem-se a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Acerca da

manuten
çã
o da pris
ã
o provis
ó
ria para evitar a reitera
çã
o delitiva, a Turma de C
â
maras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justi
ç
a aprovou o Enunciado Orientativo n.

6, com a seguinte reda
çã
o:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e

de a
çõ
es penais por infra
çõ
es dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princ
í
pio da presun
çã
o de inoc
ê
ncia
”
.

Da mesma forma, a despeito de o impetrante ter alegado que a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida desproporcional, diante da quantidade ínfima de droga apreendida e que ele ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em suma, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso específico, e a segregação mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do histórico reiterado de crimes da mesma natureza e descumprimento de medidas cautelares.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Almir Lemes Peres
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025